Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. AUTOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INÍCIO TARDIO DE CURSO SUPERIOR. CONDIÇÃO DE SAÚDE SEM REPERCUSSÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por genitor contra filho maior de idade (32 anos), com o objetivo de cessar a obrigação alimentar fixada judicialmente em 25% do salário-mínimo. O autor alegou que o alimentando, atualmente com 32 anos, exerce atividade remunerada como recepcionista, possui renda compatível com a média nacional e não apresenta condição de saúde que o incapacite. O requerido, por sua vez, defendeu a manutenção da obrigação alimentar sob o fundamento de estar cursando ensino superior e enfrentar dificuldades financeiras decorrentes de despesas com moradia, saúde e alimentação. A sentença julgou procedente o pedido exoneratório. O alimentando interpôs apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação alimentar do genitor em favor do filho maior de idade, que trabalha e iniciou curso superior após o ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
3. O alimentando, com 32 anos, ultrapassa o limite etário de 24 anos geralmente adotado pela jurisprudência para a manutenção da pensão alimentícia, salvo prova de incapacidade ou dedicação exclusiva aos estudos.
4. O alimentando possui vínculo empregatício desde julho de 2020, com salário superior ao mínimo vigente, o que demonstra capacidade de prover o próprio sustento.
5. A matrícula em curso superior foi realizada após o ajuizamento da ação e não se mostra suficiente, por si só, para justificar a manutenção da obrigação alimentar, especialmente diante da idade avançada do alimentando.
6. A condição de saúde alegada (esteatose hepática) não compromete sua capacidade laboral nem exige tratamento intensivo que inviabilize sua subsistência.
7. O prolongamento da obrigação alimentar, nessas circunstâncias, compromete o equilíbrio nas relações familiares e contraria a boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 98, § 3o, e 487, I; STJ, Súmula 358.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 1744005, 0713856-36.2019.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 10.08.2023; TJDFT, Acórdão 1673206, 0707174-21.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 02.03.2023.